Tribunal: TJDFT
Processo: 0722289-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722289-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela de urgência interposto por LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA, em face de decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação submetida ao procedimento comum, Pje no 0709335-39.2024.8.07.0018. Na decisão agravada foi indeferida a tutela de evidência e de urgência. A decisão foi proferida com o seguinte teor (ID. 58538668 – Pág. 149/151): [...] Da tutela de urgência No caso dos autos a autora postula a concessão de tutela de evidência para que a demandada seja compelida a assinar escritura pública de compra e venda de imóvel adquirido em processo licitatório. Fundamenta seu requerimento na hipótese normativa encontrada no Art. 311, Inc. II do Código de Processo Civil que prescreve o seguinte: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No caso dos autos, apesar de existirem documentos que comprovam a tese alegada na inicial, tem-se que inexiste tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante que fundamente o requerimento de tutela de evidência. Por certo, a via liminar postulada é estreita e somente é admitida nas hipóteses restritas elencadas pela legislação de regência. Assim sendo, INDEFIRO a tutela de evidência postulada. No que tange ao pedido subsidiário de concessão de tutela de urgência, fundamentada no Art. 300 do Código de Processo Civil, observa-se que para a sua concessão é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no texto normativo acima mencionado, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a narrativa presente na inicial, quando associada aos documentos que a acompanham, de fato demonstram a probabilidade do direito exigida. Todavia, não se observa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O simples fato de a autora já se encontrar efetuando o pagamento das parcelas do contrato de compra e venda, mediante alienação fiduciária, não a coloca em situação emergencial, pois o pagamento decorre de outra obrigação contratual que em nada tem relação com a assinatura da escritura. Permanecer efetuando o pagamento das parcelas de bem que pretende agregar ao seu patrimônio, não ressoa como um prejuízo, mas sim como um investimento e um benefício futuro. Assim, de igual modo, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. A agravante alega, em suas razões recursais (ID. 59761121) em resumo: i) que participou da licitação no 03/2024 da Terracap, e que restou vencedora do item 130 arrematando o imóvel situado à ADE Conj. 07 Lote 17 – Samambaia/DF no valor de R$ 151.000,00 dividido 180 parcelas (15 anos) no sistema SAC – Alienação fiduciária; ii) que o edital prevê que a parte arrematante deveria comparecer junto ao Cartório Extrajudicial para assinar a escritura sob pena de cancelamento do negócio jurídico; iii) que o 5o Oficio de notas de Taguatinga fez o chamamento para a demandante pagar os impostos, emolumentos e assinar a escritura; iv) que a documentação teria sido encaminhada à Terracap para assinatura há mais de 30 dias, e que até o momento a Terracap não se dignou a assiná-la; v) que mesmo sem a assinatura da Terracap a agravante já vem pagando a prestação do lote em questão, cerca de R$ 1.600,00; vi) que registrou reclamação junto à Terracap, mas que não houve resposta. Sustenta que, em razão do Princípio da Vinculação, não pode a parte autora ser obrigada, pelo edital, a comparecer junto ao cartório em 30 dias para pagar tributos, emolumento e assinar a escritura, e a ré, Terracap, não observar os mesmos parâmetros e prazos do edital. Defende estarem presentes tanto os requisitos da Tutela de Evidência, quanto da Tutela de Urgência. Pede seja o presente recurso recebido e o e acolhido para deferir a Tutela vindicada para obrigar a Terracap a assinar a escritura, sob pena de multa diária. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. A tutela será de urgência quando houver "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo" (CPC, art. 300, caput). Seus pressupostos são o fumus bonis iuris (probabilidade do direito) e o periculum in mora (risco de dano irreparável a direito do postulante). Entretanto, a tutela provisória pode também estar fundada em evidência (CPC, art. 311), modalidade que dispensa a urgência. O art. 311 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Portanto, a evidência não é um tipo de tutela jurisdicional, mas um fato que autoriza que se conceda uma tutela jurisdicional mediante técnica específica ou diferenciada. A evidência, em outras palavras, é um pressuposto fático de uma técnica processual para a obtenção da tutela. Assim como serve de técnica para a tutela definitiva, também serve à tutela provisória, fundada em cognição sumária. É o caso da tutela provisória de evidência. A concessão da tutela provisória de evidência depende da prova das alegações de fato e da demonstração de probabilidade do acolhimento do pedido formulado pela parte. As afirmações de fato e de direito põem-se em estado de evidência, justificando-se a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada, com a concretização do princípio da duração razoável do processo. O ônus do tempo do processo é melhor avaliado, beneficiando a parte que aparenta ter razão, por ser muito evidente a probabilidade de acolhimento de sua pretensão. Na hipótese, na origem, a agravante narra que participou de processo licitatório conduzido pela agravada, Terracap, e que restou arrematante de um lote. Diz que procedeu com a assinatura da Escritura Pública no cartório indicado pela agravada, dentro do prazo estabelecido na cláusula 74.2 (30 dias), mas que a agravada há mais de 30 dias protela a assinatura. A tutela de evidência foi requerida com fundamento no inciso II do art. 311 do CPC, contudo, malgrado tenha a agravante juntado alguns documentos, deixou de indicar a existência de tese vinculante (súmula vinculante ou julgado sob a sistemática de recursos repetitivos) acerca da matéria, de modo que revela-se incabível a concessão de tutela de evidência, como bem esclarecido pelo juízo na origem Com relação à tutela de urgência propriamente dita, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso, em que pesem as razões da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, o inadimplemento da avença por parte da TERRACAP. Isso porque não restou bem demonstrado, dos poucos documentos juntados na origem, como seria o procedimento entre o Cartório de Ofícios Judiciais e a TERRACAP para assinatura da Escritura Pública de Compra e Venda e os referidos prazos para que isso ocorresse. Além disso, em documento recente, datado de 11/06/2024 (ID. 60150247), a TERRACAP solicitou que a agravante apresentasse a Escritura Pública de Compra e Venda registrada em cartório para fins de instrução do processo administrativo correspondente, de modo que não resta demonstrada a probabilidade do direito, o que demanda aguardar a resposta da parte da parte agravada para que esclareça e junte os documentos necessários a fim de que a questão seja esclarecida. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, INDEFIRO a concessão de TUTELA DE EVIDÊNCIA e da TUTELA DE URGÊNCIA ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos termos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital